Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MORADA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP contra decisão proferida pela 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu a antecipação de tutela postulada nos autos de no 0707092-25.2019.8.07.0010. Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o relatório da decisão impugnada: “Visto e etc. Cuida-se de revisional cumulada com declaratória de inexigibilidade de encargos financeiros com pedido de antecipação fática dos efeitos da tutela, proposta por MORADA NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP e outros em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Aduzira a primeira requerente, em síntese, que em 17/09/2015 realizara com a ré contrato de cédula de crédito bancário de no 290.207.518 no importe de R$ 314.005,75 (trezentos e catorze mil e cinco reais e setenta e cinco centavos), constando como avalistas os demais requerentes, a ser paga mediante 91 (noventa e uma) parcelas mensais de R$ 7.774,43 (sete mil setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos). Afirma que devido à abusividade na cobrança das taxas, os requerentes não conseguiram cumprir o avençado, acarretando o ajuizamento da ação de execução movida pela requerida. Por fim, pugna pelo deferimento de tutela cautelar, no sentido de conceder efeito suspensivo a execução e aos atos executórios do processo n. 0007654-80.2016.8.07, bem como para que seja reconhecida como abusiva as cláusulas descritas na inicial.” Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o banco agravado vem atualizando o débito com índices abusivos que não são permitidos no ordenamento jurídico, o que acabou por culminar em sua inadimplência. Relata que o perigo de dano reside no fato de que foi dado em garantia da execução um imóvel onde funciona a sede da empresa, sendo que os atos expropriatórios já foram iniciados, o que inviabilizaria a continuidade de suas atividades. Defende que a suspensão da execução não traria prejuízos à parte adversa, eis que o procedimento já está devidamente registrado na matrícula do imóvel. Colaciona jurisprudência para amparar sua pretensão. Aduz estarem presentes os requisitos ensejadores do efeito suspensivo vindicado. Preparo devidamente recolhido (ID’s 14448622 e 14448623). É o relato do necessário. DECIDO De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural. Com base no que consta nos autos, no que tange ao pedido de efeito suspensivo, entendo que não assiste razão ao agravante. Explico. Diante das considerações tecidas pelo agravante, observo que este pretende, na verdade, uma reanálise do debate em virtude de insatisfação com o resultado da demanda que não lhe foi favorável, o que se mostra inviável em sede de agravo de instrumento. Esclareço que para a concessão do efeito suspensivo postulado, faz-se necessária a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, que não restaram evidenciados no caso em concreto. Destaco que, pelo menos em uma análise perfunctória, entendo que o recorrente não demonstrou a presença do fumus boni iuris, eis que, aparentemente, o contrato entabulado entre as partes contém cláusulas ditas “normais”, não havendo qualquer indício de abusividade. Outrossim, calha relembrar que o art. 784, §1o, do CPC, preconiza que: “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.” Logo, não há qualquer óbice na conduta do banco agravado ao ajuizar ação de execução contra devedor inadimplente. Igualmente, verifico não estar presente o requisito do periculum in mora. Compulsando os autos do processo de execução (0007654-80.2016.8.07.0010), verifico que, de fato, o imóvel foi levado a leilão, contudo, o arrematante solicitou a desistência da arrematação, o que foi prontamente acolhido pelo juízo de piso, consoante se depreende da decisão de ID 45309257 daqueles autos, não havendo, até o presente momento, nenhuma notícia acerca de novo leilão. Logo, não há nenhum perigo de dano. Assim sendo, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a inicial, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 21 de fevereiro de 2020.